Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA QUE AGUARDA APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. DEMORA DA OPERADORA EM REALIZAR O DESLIGAMENTO. TEORIA DA SURRECTIO. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ DO USUÁRIO DO PLANO.
1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 1.1. A questão relacionada à ilegitimidade ativa ad causam fora suscitada pela agravada na contestação ofertada no processo originário, a qual ainda se encontra pendente de apreciação no primeiro grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
2. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. Caso concreto em que o pedido para manutenção do agravante, como dependente no plano de saúde da genitora, baseia-se no princípio da boa-fé contratual e na Teoria da Surrectio. 3.1. Tal teoria sustenta a possibilidade de aquisição de um direito pelo decurso do tempo, em razão de expectativa gerada pela omissão da parte adversa. 3.2. O fato de operadora do plano de saúde ter levado 5 (cinco) anos para solicitar a atualização do cadastro de dependente, tempo em que o agravante permaneceu no gozo dos benefícios do plano de saúde como dependente da segurada, por si só não justifica a manutenção do plano de saúde em favor do autor. 3.3. A boa-fé nas relações contratuais é uma via de mão dupla, em que se espera um comportamento lícito de todas as partes envolvidas. 3.4. A omissão do plano em requerer anteriormente a comprovação da dependência econômica, não anula o fato de o agravante ter se beneficiado do uso do plano de saúde por 5 (cinco) anos, mesmo ciente de que não teria mais direito, de acordo com o contrato celebrado entre as partes.
4. Em tenra e produtiva idade, o agravante tem uma ampla expectativa de vida e aptidão para o trabalho, não sendo os 5 (cinco) anos em que fora erroneamente mantido no plano de saúde capaz de gerar expectativa vitalícia de manutenção do direito.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.